Tribunal: TJMT
Processo: 0048813-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 48813/2019
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRECEDENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.
“(...) A falta de intimação determinada por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração conferindo efeitos infringentes ao recurso. Embargos de declaração providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o devido contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente. (...)” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

EMBARGANTE:
ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Recurso de Embargos de Declaração opostos por Rotary Club de Rondonópolis, contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus de sucumbência.
O embargante, argumenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão, por cerceamento de defesa, por não ter sido intimada da sessão de julgamento, impossibilitando-o de realizar sustentação oral.
Prequestiona, ainda, alegando que houve omissão e contradição no voto condutor, ao deixar de informar qual o ato normativo que seria violado se o Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis for considerado como sendo uma fundação e, não uma associação, bem como se o animus donandi do doador foi mantida.
Contrarrazões aos embargos apresentados às fls. 845/851-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Após a conversão do julgamento em diligência (fls. 811), fora encaminhado os autos para o Ministério Público do Estado, para a apresentação das contrarrazões (fls. 876/877), em que pugna pelo acolhimento dos acolharatórios, bem como pela atribuição do efeito modificativo, para que o recurso de apelação seja desprovido e a sentença confirmada.
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
EXMA.. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A presente ação anulatória de ato jurídico fora proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e Rotary Clube de Rondonópolis, distrito 4440, com o objetivo de ver declarada a nulidade das alterações realizadas nos seus estatutos.
O Magistrado Singular julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade de tais alterações realizadas, por meio das assembleias em 31/05/1995 e 08/05/2004.
Irresignado, foi interposto recurso de apelação cível pela Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em desfavor do Ministério Público, argumentando sobre os prejuízos que causariam a anulação das alterações estatutárias.
Inicialmente, os autos recursais foram distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao Eminente Des. Márcio Vidal, como Relator, que em sessão de julgamento realizada em 21/01/2019, fora concedida a oportunidade de sustentação oral do representante legal do Rotary Clube de Rondonópolis.
Entretanto, em sessão de julgamento fora reconhecida a incompetência daquela Câmara, sendo remetido os autos ao Direito Privado, competindo a este Desembargador a Relatoria.
Nesse diapasão, após a análise, fora determinada a inclusão em sessão de julgamento, pautado para o dia 03/07/2019 (fls. 817/822-tj).
Ocorre que, no DJE no 10517, disponibilizado em 18/06/2019, não constou como parte o Rotary Clube Rondonópolis, motivo pelo qual, opõe o presente embargos de declaração, pedindo a nulidade da sessão, já que pretendia fazer sustentação oral, ocasionando-lhe o cerceamento de defesa.
A questão é singela, posto que possui precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reconhecer a nulidade da publicação, quando não consta uma das partes no polo passivo.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2o, DO CPC. NULIDADE DO JULGADO ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A falta de intimação determinada por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração conferindo efeitos infringentes ao recurso.
2. Embargos de declaração providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o devido contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO NOME DO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES NO PROCESSO QUE ORIGINOU O TÍTULO. ART. 236, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- A nulidade da intimação decorre justamente do descumprimento da exigência imposta pela lei de que constem, nas publicações para fins de intimação, os nomes das partes e dos causídicos. Isso porque a realização do ato processual sem os requisitos legalmente impostos pode gerar prejuízos ao exercício do direito de defesa, na medida em que dificulta ou até mesmo impede que haja ciência da intimação pela parte ou por seu advogado, não podendo ser dado tratamento diverso às empresas públicas a pretexto de elas possuírem inúmeros advogados habilitados nos autos, porquanto é inviável ao intérprete fazer distinção onde a legislação não o fez. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1297801/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 04/06/2012) (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA APELANTE ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAÇÃO PARA NOVA INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento do direito de defesa a ausência de intimação da advogada da apelante acerca da pauta de julgamento do recurso de apelação e demais atos processuais praticados, circunstância que impõe a necessária anulação do acórdão lançado no julgamento do recurso, a fim de que a advogada, regularmente constituída, seja intimada dos atos processuais, a partir da inclusão do processo em pauta para julgamento .(N.U 0089218-66.2017.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A INCLUSÃO DO FEITOS NA PAUTA DE JULGAMETO - INOBSERVANCIA DO ARTIGO 272, §2o DO NCPC - NULIDADE – EMBARGOS ACOLHIDO. Constatada a ausência do nome do causídico na pauta de publicação da pauta de julgamento, a decretação de nulidade do julgamento do recurso é providência imperativa, ante a inobservância do artigo 272, §2o do NCPC” .(N.U 0055457-78.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) (destaquei)

Sendo assim, considerando que o Rotary Clube fez parte da relação processual em primeiro grau, no polo passivo, merece ele ser intimado de todos os atos processuais, inclusive da pauta de julgamento do recurso de apelação.
Logo, havendo a nulidade da publicação e o reconhecimento do cerceamento de defesa, imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
Isso posto, acolho os embargos de declaração, para anular o julgamento da Apelação Cível no 135914/2015 e determinar nova publicação e inclusão em pauta de julgamento, constando o Rotary Clube de Rondonópolis, Distrito no 4440, como parte no feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR